Tribunal: TCU
Processo: 034.732/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6228/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de Representação destinada a apurar suposta denúncia de acumulação ilegal de cargos públicos nas esferas federal, estadual e municipal; Considerando que o exame desta representação poderá trazer efeitos atinentes à devolução de remuneração recebida indevidamente, bem como o reconhecimento da ilegalidade da aposentadoria e eventual abertura de processo administrativo disciplinar por abandono de cargo, além da apuração de eventual ato lesivo ao Erário perpetrado por gestor público; Considerando a existência do processo TC Processo 010.781/2020-0 , que trata de ato de aposentadoria da ora representada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em apensar o presente processo ao TC 010.781/2020- 0, com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 034.732/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. Apensar os presentes autos ao processo que analisa o ato de aposentadoria da ora representada, o TC 010.781/2020- 0, com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.